Tribunal: TJBA
Processo: 8023838-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023838-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: IVONY LOPES PEREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, MATHEUS PEREIRA MENDES, CAROLINA DO COUTO NUNES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Pretensão de reparação de danos morais e materiais decorrentes da operação da Barragem de Pedra de Cavalo e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, nos Municípios de Cachoeira e Governador Mangabeira. Inversão do ônus da prova quanto à prova técnica mantida. Maior facilidade de obtenção da prova pela parte recorrente. Artigo 373, §1° do CPC. Agravo de instrumento não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que deferiu em parte a inversão do ônus da prova em favor dos autores/agravados, em sede de ação que visa a reparação de danos materiais e morais em razão da operação da Barragem de Pedra de Cavalo e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, nos Municípios de Cachoeira e Governador Mangabeira (ID 488163565 – processo referência).

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais e consequente provimento do agravo.

III – Razões de decidir

3. Ao juiz é permitido distribuir o ônus da prova de forma a impô-lo àquele que melhores condições tiver de produzi-las. Inteligência do artigo 373, §1° do CPC.

4. O cerne da demanda de origem abrange alegados danos materiais e morais decorrentes do impacto de uma barragem e uma usina hidrelétrica, evidenciando a impossibilidade/excessiva dificuldade de cumprir o encargo pela parte recorrida e, lado outro, a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pela parte recorrente, autorizando, assim, a inversão do ônus da prova requerida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Da aludida determinação não se observa "situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil", elidindo a incidência do disposto no parágrafo segundo do artigo 373 do CPC.

6. A inversão do ônus da prova não exime a parte contrária – ora agravada, de demonstrar elementos basilares dos fatos constitutivos do seu direito, não acarretando uma automática condenação do agravante neste particular.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8023838-44.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros
e agravados
IVONY LOPES PEREIRA DOS ANJOS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.